Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708053-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADA: ANA CAROLINA REGIS DA CRUZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar "da ausência dos pressupostos de admissibilidade” arguida em contrarrazões de ID 49903579. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator